Tribunal: TJDFT
Processo: 0717018-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. NÃO COMPROVADO. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INCIAL. ÊXITO DA DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura-se o excesso quando o exequente promove a cobrança de quantia superior à efetivamente devida, seja por erro na aplicação de índices de correção monetária, juros, multa contratual, inclusão de parcelas indevidas ou pela inobservância de pagamentos já realizados.
2. Não sendo demonstrado que a operação financeira foi efetivamente concluída, tampouco que os valores tenham ingressado na esfera patrimonial do credor, inviável o reconhecimento de pagamento parcial do débito.
3. A cláusula de êxito, prevista em contrato de prestação de serviços advocatícios, condiciona o pagamento de honorários finais a uma condição, tendo em vista tratar-se de evento futuro e incerto. A exigibilidade da verba honorária, portanto, somente se perfectibiliza com a efetiva implementação da condição pactuada.
4. O termo inicial da correção monetária deve corresponder à data da implementação da condição, consubstanciada na desconstituição da penhora, e não na data da celebração do contrato de prestação de serviços advocatícios.
5. A condenação por litigância de má-fé tem como escopo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízos às partes e à atuação do Poder Judiciário, situação não demonstrada nos autos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.